Tribunal: TJES
Processo: 5014831-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014831-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014831-30.2023.8.08.0012

Recorrente:
BANCO MAXIMA S.A.

Recorrido:
JOSE CARLOS FERREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ CARLOS FERREIRA

em face de BANCO MAXIMA S.A.

O autor, aposentado pelo INSS, alegou que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário vinculados a um cartão de crédito não solicitado. Afirmou nunca ter contratado serviços com o banco réu e sequer ter recebido o cartão. Pediu a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Isto posto, confirmo a tutela ao seu tempo deferida e, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
1. DECLARAR A NULIDADE
do contrato de RCC sob o n°801519063;
2. CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto; 3.
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
(três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

O banco recorrente sustentou que o contrato foi regularmente celebrado e que houve consentimento do recorrido. Alegou a regularidade do desconto e a ausência de prova do dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Em contrarrazões, o recorrido reiterou a inexistência da contratação e a prática abusiva do banco. Destaca ainda, que a foto utilizada pela requerida no suposto contrato é a mesma que consta no contrato fraudulento realizado junto ao Banco Santander, o qual é objeto de outra ação judicial. Por fim, defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O caso dos autos trata de descontos indevidos decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado supostamente não autorizado pelo recorrido.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é plenamente aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prestação defeituosa do serviço. Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

No caso em tela, a instituição recorrente não apresentou documento assinado pelo recorrido ou prova de manifestação de vontade inequívoca. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura ou comprovação da anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço, justificando a declaração de nulidade do contrato.

Através das faturas acostadas pela própria ré, constata-se que o autor jamais utilizou o cartão de crédito para realizar compras ou saques, inclusive alegou que sequer recebeu o plástico. A ausência de transação realizada com o cartão revela a total falta de conhecimento e anuência do consumidor em relação ao contrato, afastando qualquer indício de concordância tácita.

Quanto à restituição em dobro, o CDC determina a repetição do indébito sempre que houver cobrança indevida, salvo engano justificável. No caso, a instituição financeira não demonstrou boa-fé, impondo-se a devolução em dobro dos valores descontados.

Em relação ao dano moral, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo moral. O valor fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

Dessa forma, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO MAXIMA S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)